Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existe fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
II - Inexiste ilegalidade na busca pessoal e veicular quando policiais estão em diligências para averiguar denúncias de que uma pessoa se fazia passar por policial, que informavam as características físicas e do veículo utilizado, visualizam o agente, que empreende fuga em alta velocidade, parando apenas quando bloqueado em um cruzamento, momento em que tenta sacar a arma de fogo, sendo impedido pela abordagem.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O STF no julgamento do RE 593.818, fixou no tema 150 da Repercussão Geral a seguinte tese: "[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
V - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. Preserva-se o modo inicial semiaberto fixado na sentença, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus.
VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.